Tribunal: TJDFT
Processo: 0742026-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADAS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal em desfavor de acórdão desta 6a Turma Cível.
2. Acórdão embargado, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo íntegra a decisão da origem no que fixou a validade do cumprimento de sentença decorrente da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, bem como afastou as alegações de ilegitimidade das partes, inexigibilidade da obrigação, prejudicialidade externa e suspensão do feito da origem.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão nos presentes embargos de declaração gira em torno de definir se há omissão ou contradição no acórdão recorrido.
III. Razões de Decidir
4. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
5. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao acórdão, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada na decisão. Não é cabível para fins de exame de supostas incoerências decorrentes de alegada dissonância entre o resultado obtido e as teses ou elementos de prova carreados pelas partes.
6. Rejeitam-se os embargos de declaração quando, sob o pretexto de existirem erros de fato, contradições, omissões ou obscuridades, a parte busca a rediscussão da matéria decidida no acórdão recorrido.
7. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
8. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido. Embargos de declaração rejeitados.